Tribunal: TJBA
Processo: 8060395-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060395-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELUZINETE SOUZA NUNES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cível. Gratificação de estímulo às atividades de classe (GEAC). Incorporação aos proventos de aposentadoria. Alegação de omissão. Inocorrência. Acórdão que analisou detidamente a questão central do mandado de segurança. Ausência de prova de que a GEAC já estaria incorporada na vantagem pessoal decorrente da lei nº 12.578/2012. Direito à paridade remuneratória. Servidor aposentado antes da EC 41/2003. Entendimento pacífico do tribunal em consonância com o STF (RE 596.962/MT - Tema 913). Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
8060395-64.2024.8.05.0000

EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargada

ELUZINETE SOUZA NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA